Tribunal: TJDFT
Processo: 0753182-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARTÃO DE VALE TRANSPORTE. BLOQUEIO POR UTILIZAÇÃO DE TERCEIROS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1/995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de prescrição de débito e condenatória para que a parte ré se abstenha de suspender o uso de cartão de vale transporte independente do pagamento dos valores cobrados. Recurso do autor em face da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Cartão de Vale-Transporte. Benefício e beneficiário. O Decreto no 95.247/1987, vigente à época dos fatos, regulamentou a Lei no 7.418/85, e dispõe em seu art. 1o sobre os beneficiários para utilização do Vale-Transporte. Segundo o art. 2o do mesmo diploma, o Vale-Transporte constitui benefício que o empregador o antecipará ao trabalhador para utilização em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa, de forma que a utilização indevida pode ensejar a suspensão do benefício.
3 – Utilização por terceiros. Fraude. O autor, apesar de se enquadrar nos requisitos para utilização do benefício, afirma que emprestava o cartão para o pai utilizar quando era necessário acompanhá-lo em tratamentos médicos, hipótese que não era autorizada pelos regras de utilização do benefício. Conforme art. 7o, §2o do Decreto 95.247/1987, a utilização do Vale-Transporte está restrita ao efetivo deslocamento do trabalhador no percurso residência-trabalho e vice-versa. A utilização indevida, tanto por parte do autor quanto do seu genitor, justifica a abertura de processo administrativo para advertência e bloqueio do cartão durante certo período, para apuração de eventuais irregularidades e determinação de restituição dos valores de passagens utilizadas indevidamente. O Extrato de Conta Corrente do Cartão (ID. 38057081, pág. 1 a 130) demonstra o uso indevido do Vale-Transporte desde o ano de 2016, tendo sido verificados usos em duplicidade desde 28.05.2016 até 07.2020, resultando em um prejuízo para os cofres do Erário local de R$ 630,43 (seiscentos e trinta reais e quarenta e três centavos). O documento de ID. 38057081 - Pág. 131/133 demonstra que o valor do prejuízo ocasionado nos dias 09 e 10/02/2021 não foi cobrado do autor, diante da comunicação de perda do cartão de Vale -Transporte (ID. 38057081 - Pág. 7).
4 – Procedimento Administrativo. No caso presente, foi instaurado processo administrativo em face do autor (ID. 38057081 - Pág. 134 e seguintes) para apuração dos fatos, garantido o direito de contraditório e ampla defesa, de forma que não resta demonstrada qualquer irregularidade do ato administrativo de bloqueio do cartão. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios a serem custeados pelo recorrente vencido, fixados equitativamente em R$ 600,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetro mínimo para o arbitramento da verba (art. 6o c/c art. 55 da Lei 9.099/1995). Inaplicáveis as disposições do CPC/2015. As verbas de sucumbência restam suspensas em razão do benefício de gratuidade judiciária concedido.

L